Tribunal: TJBA
Processo: 8003978-50.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003978-50.2021.8.05.0274

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s):

APELADO: RENATO RIBEIRO SOARES

Advogado(s):PAULA SOUZA SILVA

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
AUXÍLIO ACIDENTE ACIDENTÁRIO.
CONSTATAÇÃO DA
REDUÇÃO DA

CAPACIDADE
LABORAL D
O
SEGURAD
O
.
PRESENÇA

DOS REQUISITOS PARA
A

CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO
. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ADEQUAÇÃO A PARTIR DA VIGÊNCIA DA EC 136/2025.

APELO
DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA
PROVIDO
EM PARTE
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS
contra sentença que concedeu ao autor o
auxílio-acidente
, fixando como DIB o dia posterior à cessação do auxílio-doença (20.07.2015) e determinando encargos legais conforme legislação vigente, sustentando ausência de nexo causal e incorreção na fixação dos consectários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i)
definir se o autor preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente
, especialmente quanto ao nexo causal ou concausal e à redução da capacidade laborativa; (ii)
estabelecer se os consectários legais foram corretamente fixados
, especialmente diante da EC 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 86 da Lei 8.213/1991, notadamente a redução permanente da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, incluindo doenças ocupacionais.

A prova pericial judicial confirma a existência de patologia e redução leve e permanente da capacidade laborativa, embora negue o nexo causal, o que não vincula o julgador (CPC, art. 479).

A prova emprestada, laudo pericial produzido na Reclamação Trabalhista n. 1000631-39.2018.5.02.0090, demonstra, após exame ergonômico e análise das atividades desempenhadas,
nexo de concausalidade
entre o labor e a hérnia apresentada, impondo prevalência diante das circunstâncias fáticas apuradas.

A legislação previdenciária adota expressamente a teoria das concausas (Lei 8.213/1991, art. 21, I), de modo que, comprovado que o trabalho contribuiu para o desencadeamento ou agravamento da lesão, deve-se reconhecer o nexo equiparado a acidente.

A redução permanente da capacidade foi reconhecida por ambos os peritos, sendo irrelevante o grau da lesão para fins de concessão do benefício, conforme
Tema 416/STJ
, que estabelece que o auxílio-acidente é devido ainda que mínima a redução.

O termo inicial do benefício, fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença anterior (20.07.2015), obedece ao entendimento consolidado no
Tema 862/STJ
.

Os consectários legais devem observar a nova redação do art. 3º da EC 113/2021
somente a partir da vigência da EC 136/2025
, impondo-se a reforma parcial da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo
parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido quando comprovada a redução permanente da capacidade laborativa e o nexo causal ou concausal entre a patologia e o trabalho desempenhado, ainda que mínima a lesão.

A prova emprestada, quando tecnicamente consistente e convergente com os demais elementos probatórios, pode prevalecer sobre laudo judicial, nos termos do art. 479 do CPC.

O termo inicial do auxílio-acidente deve observar o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença precedente, nos moldes do Tema 862/STJ.

Os consectários legais devem observar, após a vigência, a EC 136/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8003978-50.2021.8.05.0274
,
da Comarca de
Vitória da Conquista
/Bahia
em que figuram como
a
pelante,
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

e
apelado,
RENATO RIBEIRO SOARES.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e
dar parcial
provimento ao Apelo
d
a

parte ré
para
reformar,
em parte,
a sentença
a quo
e determinar que, quanto aos encargos legais, a partir da vigência da
EC 136/202
5
,
aplique-se a
nova redação do
art. 3º da EC 113/2021
,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12